Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente/embargante nos quais aponta o vício de omissão do acórdão, ao argumento de que esta Turma não teria analisado o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 33306537.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado. Ao ID 30420626, houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, cuja decisão, ainda que tacitamente, o embargante aceitou, pois não apresentou insurgência recursal a tempo e modo. Além disso, ao ID 30656547, verifica-se que o embargante promoveu o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, o que configura ato incompatível com a alegada situação de hipossuficiência. Assim, é escorreita a condenação do embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência.
5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.